Tribunal: STF
Processo: ARE 1499338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – ACORDO OPERACIONAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A FENASEG E O DETRAN – MAJORAÇÃO DO TRIBUTO COM FUNDAMENTO EM LEI SUPERVENIENTE – APLICABILIDADE – INOPONIBILIDADE DO ACORDO ANTERIOR – ART. 123 DO CTN - PRECEDENTES – MAJORAÇÃO DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL – ALTERAÇÃO COM BASE NO SERVIÇO POR ELA REMUNERADO – AUMENTO DO TRIBUTO JUSTIFICADO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE E EM DINHEIRO – ART. 151 DO CTN – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – A majoração da Taxa de Segurança Pública realizada em razão da superveniência da Lei Estadual nº 22.796/2017 importa na derrogação da base de cálculo prevista anteriormente em acordo operacional firmado entre o Estado de Minas Gerais e a impetrante, porquanto o valor fixado na legislação tributária prevalece sob o acordo anteriormente firmado, na forma do art. 123 do CTN. Precedentes.



    2 – As taxas possuem como fato gerador, em regra, a remuneração de atividade desenvolvida pelo Estado, sendo que a respectiva majoração deve ser acompanhada da demonstração do aumento do custo estimado para a prática.



    3 – A partir da superveniência da Lei Estadual nº 22.796/2017, a Taxa de Segurança Pública se destina a remunerar não só a disponibilização de acesso ao sistema informatizado do DETRAN, mas também a anotação de gravames em veículos, aumentando a complexidade do serviço e, por conseguinte, a possibilidade de responsabilização do ente público por eventuais erros justificando, assim, a majoração do tributo diante do aumento dos custos estimados para o ente tributante.



    4 – É cabível a suspensão da exigibilidade dos tributos cujo depósito judicial e em dinheiro tenha sido efetivamente comprovado nos autos.



    5 – Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 145, inciso II; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desta forma, evidencia-se que a edição da Lei Estadual nº 22.796/2017 observou os ditames formais, especialmente os princípios da legalidade, anterioridade e do não confisco, que orientam a instituição e majoração de tributos.



    Noutro giro, com relação à correspondência da majoração da taxa com o serviço por ela remunerado, vê-se que o tributo possui como fato gerador o custo estimado da atividade desenvolvida pelo Estado.



    Isso porque, o serviço anteriormente remunerado pela Taxa de Segurança Pública, como destacado, consistia apenas na “Disponibilização de acesso a sistema informatizado mantido ou controlado pelo DETRAN-MG” (item 5.12).



    Em contrapartida, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 22.796/2017, a Taxa de Segurança Pública passou a remunerar não só o acesso ao sistema informatizado, como também a anotação de “gravame no Certificado de Licenciamento Anual de Veículo (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV), incluindo reserva de restrição financeira e acesso ao sistema do Detran, decorrentes de contratos de financiamento de veículos, com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor” (item 4.12).



    Nesse contexto, vê-se que a majoração do tributo se justifica na medida em que o serviço por ela remunerado envolve também a anotação de gravames em veículos e, por conseguinte, maior responsabilidade do contratado, já que eventuais erros podem acarretar a responsabilização do ente público.



    Dessa forma, o que se observa é que a majoração do tributo guarda correlação com a estimativa de custo do serviço por ela remunerado, não havendo que se falar, portanto, em inconstitucionalidade do ato normativo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente